Tribunal: TJBA
Processo: 0577271-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577271-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
RUBENS ANTONIO ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, defendendo a incidência do adicional de 2% na alíquota do ICMS sobre energia elétrica, instituído pela Lei Estadual nº 7.988/2001 e destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. O inconformismo limita-se a defender a legalidade e a constitucionalidade da cobrança, nos termos do art. 82 do ADCT e do art. 4º da EC nº 42/2003.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é válida a incidência do adicional de 2% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 82 do ADCT autoriza os Estados a instituírem adicionais de até 2% na alíquota do ICMS, para financiar Fundos de Combate à Pobreza, aplicáveis a produtos e serviços supérfluos. A energia elétrica, embora essencial, não foi excluída da incidência desse adicional pela Constituição.

4. A Lei Estadual nº 7.988/2001, ao instituir o adicional de 2% sobre determinadas operações, inclusive de energia elétrica, encontra respaldo constitucional e não afronta o princípio da seletividade, por tratar-se de tributo com finalidade específica e vinculado à redução das desigualdades sociais.

5. A jurisprudência do STF reconhece a validade dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal, antes e depois das EC’s nºs 31/2000 e 42/2003, inclusive, sobre energia elétrica, desde que não conflitem com essas emendas. A EC nº 67/2010 prorrogou, por tempo indeterminado, a vigência do art. 79 do ADCT, tornando legítima a continuidade da cobrança.

6. O RE nº 714.139/SC (Tema nº 745), ao tratar da inconstitucionalidade de alíquotas gerais, elevadas sobre serviços essenciais, não afastou a validade do adicional de 2%, destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, que possui fundamento autônomo e tratamento distinto na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III; ADCT, arts. 79 e 82; EC nº 31/2000; EC nº 42/2003, art. 4º; EC nº 67/2010, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 7.988/2001; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 16-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.290.896/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.11.2021; STF, ACO nº 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, STP nº 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0560528-03.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0577271-20.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo Apelados
UNIME - UNI
Ã
O METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA
ÇÃ
O E CULTURA LTDA.
e

OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .